Tribunal: TJMT
Processo: 0001114-65.2007.8.11.0092
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-04-19
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0001114-65.2007.8.11.0092
RECORRENTE: SCHUTTER DO BRASIL LTDA
RECORRIDO: MUNICÍPIO DE ALTO TAQUARI
Vistos.
Trata-se de recurso especial (id 65089977) interposto pela SCHUTTER DO BRASIL LTDA com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo assim ementado (id. 50174962):
RECURSO DE APELAÇÃO CIVIL – AÇÃO ANULATÓRIA DE LANÇAMENTO - ISS – MATÉRIA JÁ DECIDIDA EM MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO PELO APELANTE E JÁ TRANSITADO EM JULGADO – FORMAÇÃO DE COISA JULGADA – AÇÃO ORDINÁRIA EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – HONORÁRIOS RECURSAIS - RECURSO DESPROVIDO.
1 - Diante da identidade jurídica estabelecida entre o Mandado de Segurança anteriormente julgado pelo este Sodalício e a presente Ação Anulatória de Lançamento, indubitável é a ocorrência de julgada, não podendo ser reaberta ou rediscutida a matéria já decidida em sede de ação mandamental já transitada em julgada.
2 - Vencido de igual forma em grau recursal, de rigor se apresenta a necessidade de majoração dos honorários advocatícios pelos serviços desempenhados pelo advogado após a prolação da sentença, égide dos alcunhados ‘honorários recursais’.
(TJMT – Primeira Câmara de Direito Público – RAC n. 0001114-65.2007.8.11.0092, Relator: DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, j. em 06/07/2020).
O recorrente opôs embargos de declaração (id. 51207985) que foram rejeitados (id. 60417982).
O recorrente alega violação aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e ao art. 1.022, caput, I e II, e parágrafo único, todos do Código de Processo Civil, sob o argumento que no acórdão há “contradição ao reconhecer a existência de coisa julgada em relação à matéria ora discutida ao mesmo tempo em que colacionou a ementa referente ao julgamento da apelação interposta no MS no. 113/2006, na qual consta que aquele feito foi “extinto sem julgamento do mérito, nos moldes do artigo 267, V, do CPC/73”.
Assevera, ainda, que o acórdão é omisso, uma vez que “embora o MS no. 113/2006 tenha tratado de matéria idêntica à presente, o fato de este ter sido extinto SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, o que foi consignado pelo próprio acórdão embargado, não obstaculiza o debate ora em riste”.
Por fim, assevera a violação do art. 502 do Código de Processo Civil.
Recurso tempestivo (id. 67571962).
Decorreu o prazo sem apresentação das contrarrazões pelo recorrido, conforme certidão no id. 75548979.
É o relatório.
Decido.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione à questão discutida neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual não incide, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da suposta violação dos artigos 1.022 e 489 do CPC
A partir da suposta violação aos artigos 489 e 1.022, I e II, e parágrafo único, todos do CPC, a parte recorrente alega que o acórdão recorrido é omisso e contraditório, porquanto a decisão não enfrentou a CDA devidamente corrigida, o que é perfeitamente possível nos termos do art. 203, do CTN e artigo 2o, § 8o, da Lei n. 6.830/80.
Entretanto, observa-se que o acórdão, no voto condutor, constou as razões pela qual manteve a coisa julgada, bem como esclareceu as suas razões de forma clara, conforme trecho transcrito a seguir (id. 46789980):
Isso porque, conforme demonstrado na contextualização dos fatos ocorridos, a Apelante antes da propositura da presente ação anulatória de lançamento já havia impetrado o mandado de segurança no. 113/2006, questionando o lançamento do ISS, consubstanciado no Auto de Infração no. 001/04, no qual o Magistrado de Primeiro Grau indeferiu a liminar que visava a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, mas, no mérito, enfrentou as questões apresentadas acerca do ato administrativo consubstanciado no lançamento, objeto da presente ação, denegando a segurança.
Nota-se que no mandado de segurança anterior (no. 113/2006), a Apelante sustentou a impossibilidade de constituição do tributo exigido, porquanto ainda não havia sido constituída a empresa, restando evidente que não houve fiscalização e que o período de apuração do lançamento não encontrava substrato fático.
Na presente ação anulatória, discute-se também o lançamento irregular, requerendo, ao final, a anulação do auto de infração no. 001/04, pedido igual do mandamus anterior em que pretendia a declaração da ilegalidade da cobrança do ISS.
Desse modo, diante da identidade jurídica estabelecida entre o Mandado de Segurança anteriormente julgado e transitado em julgado e a presente Ação Anulatória, indubitável é a ocorrência de coisa julgada, não podendo ser reaberta ou rediscutida a matéria já decidida em sede de ação mandamental já transitada em julgada.
(...)
Ademais, conforme bem assinalado pelo Juízo a quo [...]. Logo, se o tribunal extinguiu o mandado de segurança em que se discutia a regularidade da cobrança do tributo em si (mérito da questão) é porque entendeu que a matéria já havia sido analisada anteriormente com decisão transitada em julgado, não sendo mais viável a sua repetição. Obviamente, com o devido respeito, caso a embargante entendesse que o tribunal reconheceu uma preliminar equivocadamente, caberia a ela apresentar o devido recurso, para que o mérito da questão fosse devidamente analisado em segunda instância. Aliás, repito, o mérito da questão foi sim devidamente analisado em primeira instância no julgamento do mandamus (sentença).
Em assim sendo, como na presente ação anulatória a Apelante aventa as mesmas irregularidades na constituição do tributo, pleiteando a anulação do auto de infração, exatamente como requerido no mandado de segurança anterior, que, embora enfrentada todas as alegações em primeira instância, mas, equivocadamente, reformado em segunda instância para reconhecer a ocorrência de coisa julgada, não pode a parte pretender discutir novamente aquilo que o Tribunal de Justiça já considerou como coisa julgada, acórdão contra o qual a Apelante não interpôs recurso.
Portanto, o acórdão foi claro que a coisa julgada foi mantida em razão que, no Mandado de Segurança no. 113/2006 – se discutia a mesma causa de pedir e pedido – foi reconhecida a coisa julgada, razão pela qual não poderia neste autos analisar novamente se houve ou não coisa julgada.
Ressalta-se, ainda, que no julgamento dos embargos de declaração – id. 60417982 – o voto condutor reafirmou a tese que “não pode a parte pretender discutir novamente aquilo que o Tribunal de Justiça já considerou como coisa julgada, acórdão contra o qual a Embargante/Apelante não interpôs recurso”.
Partindo dessas premissas, nota-se que não há omissão ou contradição no acórdão, razão pela qual, na verdade, o que se pretende é a rediscussão do mérito, e os aclaratórios não constituem a via adequada para tal mister.
Diante desse quadro, não há evidência de violação aos artigos 489 e 1.022, I e II, e parágrafo único, todos do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso.
Reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ
Aliado a isso, nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e uniformização da interpretação das leis federais, razão pela qual não é possível o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A suposta irregularidade alegada pelo recorrente é fundada que não há que se falar em afronta à coisa julgada, uma vez que o acórdão que julgou o Mandado de Segurança n° 113/2006 não o fez com base em razões de mérito.
No caso, o acórdão negou provimento ao recurso, considerando que não pode a parte pretender discutir novamente aquilo que o Tribunal de Justiça já considerou como coisa julgada, como se vê (id. 46789980):
Isso porque, conforme demonstrado na contextualização dos fatos ocorridos, a Apelante antes da propositura da presente ação anulatória de lançamento já havia impetrado o mandado de segurança no. 113/2006, questionando o lançamento do ISS, consubstanciado no Auto de Infração no. 001/04, no qual o Magistrado de Primeiro Grau indeferiu a liminar que visava a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, mas, no mérito, enfrentou as questões apresentadas acerca do ato administrativo consubstanciado no lançamento, objeto da presente ação, denegando a segurança.
Nota-se que no mandado de segurança anterior (no. 113/2006), a Apelante sustentou a impossibilidade de constituição do tributo exigido, porquanto ainda não havia sido constituída a empresa, restando evidente que não houve fiscalização e que o período de apuração do lançamento não encontrava substrato fático.
Na presente ação anulatória, discute-se também o lançamento irregular, requerendo, ao final, a anulação do auto de infração no. 001/04, pedido igual do mandamus anterior em que pretendia a declaração da ilegalidade da cobrança do ISS.
Desse modo, diante da identidade jurídica estabelecida entre o Mandado de Segurança anteriormente julgado e transitado em julgado e a presente Ação Anulatória, indubitável é a ocorrência de coisa julgada, não podendo ser reaberta ou rediscutida a matéria já decidida em sede de ação mandamental já transitada em julgada. Nesse sentido:
(...)
Ademais, conforme bem assinalado pelo Juízo a quo [...]. Logo, se o tribunal extinguiu o mandado de segurança em que se discutia a regularidade da cobrança do tributo em si (mérito da questão) é porque entendeu que a matéria já havia sido analisada anteriormente com decisão transitada em julgado, não sendo mais viável a sua repetição. Obviamente, com o devido respeito, caso a embargante entendesse que o tribunal reconheceu uma preliminar equivocadamente, caberia a ela apresentar o devido recurso, para que o mérito da questão fosse devidamente analisado em segunda instância. Aliás, repito, o mérito da questão foi sim devidamente analisado em primeira instância no julgamento do mandamus (sentença).
Em assim sendo, como na presente ação anulatória a Apelante aventa as mesmas irregularidades na constituição do tributo, pleiteando a anulação do auto de infração, exatamente como requerido no mandado de segurança anterior, que, embora enfrentada todas as alegações em primeira instância, mas, equivocadamente, reformado em segunda instância para reconhecer a ocorrência de coisa julgada, não pode a parte pretender discutir novamente aquilo que o Tribunal de Justiça já considerou como coisa julgada, acórdão contra o qual a Apelante não interpôs recurso.
Assim, para o deslinde da controvérsia faz-se necessário analisar o conjunto fático-probatório existente nos autos para verificar se houve ou não coisa julgada, o que atrai o óbice da Súmula 7 do STJ, senão vejamos:
PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. ATO DO CNJ. ANULAÇÃO. COMPETÊNCIA. STF. CASO CONCRETO. PRECLUSÃO PRO JUDICATO. RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO E LEGISLAÇÃO LOCAL. EXAME. IMPOSSIBILIDADE. COISA JULGADA. OFENSA. ANÁLISE. INVIABILIDADE. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA. ARESTO COMBATIDO. ARGUMENTO. IMPUGNAÇÃO. INEXISTÊNCIA.
1. "Nos termos do artigo 102, inciso I, r, da Constituição Federal, é competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal processar e julgar, originariamente, todas as ações ajuizadas contra decisões do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público" (tese firmada na ADI 4412/DF, julgada em 18/11/2020).
2. Hipótese em que, no caso concreto, o STF já decidiu pela competência da Justiça Federal de primeiro grau para processar e julgar esta e as ações conexas, firmando expressamente a sua incompetência, razão pela qual a questão não pode ser revisitada, em face da preclusão pro judicato.
3. Não há violação do art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem se manifesta de forma clara, coerente e fundamentada sobre as teses relevantes à solução do litígio.
4. Infirmar o entendimento alcançado pela Corte de origem demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e a análise de legislação local, o que é inviável na via de recurso especial (Súmulas 7 do STJ e 280 do STF).
5. A apreciação do inconformismo, da forma como posto nas razões do apelo obstado, a fim de acolher a tese de ofensa à coisa julgada, demandaria incursão no substrato fático-probatório, providência inviável no âmbito do apelo nobre, ante o óbice estampado na Súmula 7 do STJ.
6. A existência de fundamento constitucional autônomo não atacado por meio de recurso extraordinário enseja a aplicação do óbice de conhecimento do recurso especial estampado na Súmula 126 do STJ.
7. O Superior Tribunal de Justiça reputa inadmissível o recurso especial que não impugna fundamento autônomo e suficiente à manutenção do aresto recorrido (Súmula 283 do STF).
8. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, desprovido.
(REsp 1844050/CE, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 09/03/2021, DJe 08/04/2021)
Assim, por serem insuscetíveis de revisão os entendimentos do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, encontra-se vedada a análise da referida questão pelo Superior Tribunal de Justiça, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V (Súmula 07 do STJ), do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça